Tribunal: TJDFT
Processo: 0731208-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731208-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: ANDRESSA BORGES ALENCAR REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de tutela antecipada antecedente proposto por ANDRESSA BORGES ALENCAR, pretendendo, em síntese, a manutenção dos efeitos de decisão liminar proferida, em razão da interposição de recurso de apelação pela parte contrária. Afirma, em síntese, que ajuizou ação anulatória de ato administrativo, com o objetivo de assegurar sua nomeação e posse em concurso público; que a decisão liminar deferiu o pedido de tutela provisória de urgência; que a sentença julgou procedente o pedido, confirmando a decisão liminar; que estão presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela antecipada antecedente. Requer, liminarmente, sua imediata nomeação e posse no cargo de Professora da Educação Básica – Atividades. Brevemente relatados, decido. O interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). O artigo 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil dispõe que a sentença que confirma a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação . Na hipótese, o pedido foi julgado procedente, confirmando a decisão que havia concedido a tutela provisória de urgência. Assim, é prescindível nova deliberação judicial para manter “os efeitos da decisão liminar deferida” ou para “neutralizar o efeito suspensivo da apelação”, uma vez que o recurso interposto pelo Distrito Federal não dispõe desse efeito automaticamente, por expressa previsão legal. Assim, não se vislumbra a utilidade da medida pleiteada pela parte requerente, porquanto a sentença já começou a produzir seus efeitos após a publicação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de tutela antecipada antecedente. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora